Tribunal: STF
Processo: ARE 1265794
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão agravada, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo a examinar, desse modo, o apelo extremo deduzido pela União.
    O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. PERCENTUAL 2%. AFASTAR DECRETO 9.393/2018. APELAÇÃO PROVIDA. 
    – Ao analisar, no âmbito do REINTEGRA, a redução do percentual incidente sobre as receitas de exportação para apuração do crédito perpetrada pelos Decretos nº. 8.415/15 e 8.543/15, o C. STF entendeu que corresponde à majoração indireta do imposto e, por isso, sujeita-se ao princípio da anterioridade (RE 964.850 AgR).
    – Na hipótese, considerando que, nos termos do decreto 9.393/18, o crédito reembolsável foi reduzido para apenas 0,1%, trata-se, em verdade, de majoração dos tributos incidentes sobre a cadeia produtiva. E, sob esta perspectiva, é inovação legislativa que deve obedecer ao princípio da anterioridade, nos exatos termos do julgado acima referido. Jurisprudência dessa Corte.
    – Ainda, em relação ao princípio da segurança jurídica, outra alternativa não resta senão manter o benefício tal como concedido, como forma de assegurar a estabilidade das relações jurídicas.
    – Em relação aos valores indevidamente recolhidos a tal título, autorizada a compensação, nos termos em que disciplina o art. 74 da Lei 9.430/96, com alterações da Lei 10.637/2002, devendo ainda, ser observado o disposto no art. 170-A do CTN.
    – Apelação provida.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 1.099.076-AgR-AgR-segundo/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, fixou entendimento que torna acolhível, em parte, a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “Dois agravos regimentais no recurso extraordinário. Tributário. REINTEGRA. Decreto nº 8.415/15. Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Aplicação. Anterioridade geral. Inaplicabilidade.
    1. O entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que não só a majoração direta de tributos atrai a aplicação da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    2. A alteração dos coeficientes de redução de alíquota pelo Poder Executivo perpetrada pelo Decreto nº 8.415/15  não se submete à regra da anterioridade geral, por força de disposição expressa do art. 195, § 6º, da Constituição,  o qual excepciona as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social do disposto no art. 150, III, ‘b’,  da Constituição Federal. 
    3. Negativa de provimento aos agravos regimentais. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula 512/STF).” (grifei)
    Impende destacar, por relevante, ante a inquestionável procedência de suas observações e em situação idêntica à que se verifica nestes autos, o seguinte trecho da decisão do eminente Ministro LUIZ FUX, proferida no RE 1.259.822/RS:
    “É certo que esta Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que a norma que majora tributo, ainda que indiretamente, na forma de alteração ou revogação de benefício fiscal, deve observar as limitações ao poder de tributar, especialmente o princípio da anterioridade.
    Nesse contexto, é assente na jurisprudência do Tribunal que a redução da alíquota do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) deve obedecer ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois configura aumento indireto de tributo.
    No entanto, o mesmo raciocínio não se aplica ao princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício).  É que, no caso do benefício em questão, a devolução do  crédito apurado tem relação direta com a COFINS e com a contribuição para o PIS (artigo 22, § 5º, da Lei 13.043/2014), tributos que não se sujeitam à anterioridade prevista no artigo 150, III, ‘b’, da Constituição, conforme prevê o artigo 195, § 6º, da mesma Carta.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge, em parte da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator